Tribunal: TJBA
Processo: 0500903-22.2017.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0500903-22.2017.8.05.0113

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: HOSPITAL DE OLHOS RUY CUNHA LTDA

Advogado(s): ADRIANO OLIVEIRA PESSOA, CAMILA LEMOS AZI PESSOA

APELADO: EUNICE NUNES PEREIRA

Advogado(s):ALANA ANDREA SANTOS ALVES

ACORDÃO

APELAÇÃO
CÍVEL
.
DIREITO
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO

E
PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM
.

SENTENÇ
A DE

PROCEDÊNCIA
.
NULIDADE
S
PROCESSUA
IS
POR
NÃO SUBSTITUIÇÃO DO PERITO E INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA. REJEIÇÃO. CIRURGIA PELO SUS EM HOSPITAL PRIVADO CONVENIADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ERRO MÉDICO. PERDA DA VISÃO. DANO MORAL CONFIGURADO.
APELO NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por hospital privado conveniado ao SUS, em face de sentença que julgou procedente pedido indenizatório por danos morais decorrentes de erro médico em cirurgia de catarata, condenando-o ao pagamento de R$50.000,00. A parte ré sustenta nulidades processuais pela não substituição do perito judicial e pela ausência de oitiva de testemunha, além de insurgir-se contra o mérito da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade processual por ausência de substituição do perito judicial; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa em razão da não oitiva de testemunha arrolada pelo réu; (iii) determinar se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil objetiva do hospital por falha na prestação de serviço de saúde em cirurgia realizada pelo SUS, ensejando indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A substituição do perito judicial não é obrigatória na ausência de demonstração de parcialidade, insuficiência técnica ou descumprimento injustificado do encargo, conforme art. 468 do CPC e jurisprudência dominante, principalmente por o laudo pericial apresentado ser claro, técnico e suficientemente fundamentado, não se verificando irregularidades capazes de gerar nulidade.

O não comparecimento de testemunha compromissada a comparecer à audiência, sem justificativa plausível, acarreta a presunção de desistência de sua oitiva, nos termos do art. 455, § 2º, do CPC, não configurando cerceamento de defesa quando a parte, por sua própria conduta, contribui para a inquirição frustrada.

Aplica-se ao caso a responsabilidade civil objetiva prevista no art. 37, § 6º, da CRFB8, uma vez que o hospital privado presta serviço público de saúde pelo SUS, sendo desnecessária a demonstração de culpa para fins de indenização.

A prova pericial constatou complicações (edema de córnea, ceratopatia bolhosa e perfuração) compatíveis com erro na fase pós-operatória, evidenciando omissão na prestação do serviço e demora no diagnóstico, o que contribuiu para a perda funcional do olho esquerdo da autora, sem que o réu tenha provado a adoção tempestiva de medidas adequadas.

A perda sensorial (visão) aliada ao sofrimento prolongado e à necessidade de transplante corneano, com ingresso em fila do SUS, configura abalo moral indenizável, em valor compatível com a extensão do dano e com a função compensatória, punitiva e preventiva da indenização.

Diante da sucumbência recursal, é devida a majoração dos honorários advocatícios, conforme art. 85, §§ 1º e 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

A substituição do perito judicial somente se impõe quando demonstrada ausência de qualificação técnica, parcialidade ou descumprimento injustificado do encargo, conforme art. 468 do CPC.

A ausência injustificada de testemunha compromissada a comparecer à audiência implica presunção de desistência da prova, nos termos do art. 455, § 2º, do CPC, não configurando cerceamento de defesa.

O hospital privado conveniado ao SUS responde objetivamente por falhas na prestação de serviço público de saúde, nos moldes do art. 37, § 6º, da CRFB.

A perda da visão decorrente de falha no acompanhamento pós-operatório e diagnóstico tardio configura dano moral indenizável, ainda que ausente erro técnico direto na cirurgia.

É devida a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, quando mantida a sentença favorável à parte recorrida.

Dispositivos relevantes citados
: CRFB, art. 37, § 6º; CPC, arts. 4º, 6º, 373, II, 455, §§ 1º a 3º, e 468; CPC, art. 85, §§ 1º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI 51641897220208130000, Rel. Des.ª Cláudia Maia, j. 28.01.2021; TJ-SP, AI 20466432120198260000, Rel. Melo Colombi, j. 03.06.2019; TJ-MG, AC 50083755820228130433, Rel. Des. Evandro Lopes, j. 30.10.2024; TJ-SC, APL 03019099820188240011, Rel. Monteiro Rocha, j. 09.11.2023; TRF-4, AC 50084128820174047112, Rel. Hermes Siedler Jr., j. 11.10.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível n.

0500903-22.2017.8.05.0113
, da Comarca de
Itabuna/Bahia
em que figuram como
a
pelante,

HOSPITAL DE OLHOS RUY CUNHA LTDA

e

a
pelad
a
,
EUNICE NUNES PEREIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
em
conhecer
d
o
Apelo e
negar-lhe

provimento
,
mantendo a sentença
a quo
,
com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12